Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706734-58.2022.8.07.0009 RECORRENTE: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDOS: RAIMUNDO NONATO DIAS DOS ANJOS E IEDA RODRIGUES MICLOS DOS ANJOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSSO DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. JUROS DE MORA. 1. O atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do contrato, com a integral restituição dos valores pagos pelo adquirente, corrigidos desde o desembolso pelo INCC, índice contratualmente estabelecido, além da multa penal compensatória, prevista no contrato. 2. Em se tratando de obrigação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 106, 107, 110, 111, 112, 113, 402 e 421, todos do Código Civil e 67-A da Lei 13.786/18, sustentando que o contrato entabulado entre as partes prevê de forma clara e precisa a possibilidade de dilação contratual proveniente de caso fortuito ou força maior, ressaltando que os recorridos sempre estiveram cientes dos prazos de entrega das obras; b) artigo 725 do Código Civil, afirmando ser impossível a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Sem indicar dispositivo legal federal violado, requer o afastamento do índice de correção monetária INCC (Índice Nacional de Custo e Construção) e a aplicação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), sobre os valores a serem restituídos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-la. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 55682300). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios (ID 55696513). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 55846556), no prazo de 5 (cinco) dias . Todavia, a parte recorrente não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 56261475). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. Incidência da Súmula n. 187/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.213.319/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, descaberia dar trânsito ao recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 106, 107, 110, 111, 112, 113, 402, 421 e 725, todos do Código Civil e 67-A da Lei 13.786/18, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, não mereceria curso o inconformismo no que tange ao apontado dissídio interpretativo mencionado na alínea “b” do relatório, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Com relação à aplicação do índice de correção monetária sobre o valor a ser restituído, descaberia dar curso ao apelo, pois a parte deixar de indicar os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou interpretados de forma divergente por outro tribunal, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados ou que tiveram a interpretação divergente não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Além disso, em relação a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020